Tribunal: STF
Processo: Rcl 74989
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-31
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação constitucional. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Súmula Vinculante nº 14. Diligências em andamento em relação a coautores. Liminar indeferida. 
I. 	Caso em exame
    1. Reclamação constitucional em que se sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. A defesa requer, liminarmente, o acesso integral aos elementos investigativos e o reconhecimento da nulidade das decisões que receberam a denúncia e decretaram a prisão preventiva.
II. 	Questão em discussão
2.	Saber se há ilegalidade no ato reclamado que justifique a concessão da medida cautelar. 
III. 	Fundamentação
3.	As decisões que decretaram a prisão preventiva e denegaram o habeas corpus estão fundamentadas na periculosidade concreta dos fatos praticados (latrocínios consumado e tentado) e na reiteração delitiva. 
4.	Os documentos juntados à inicial indicam que as investigações ainda estão em curso para apurar a participação de coautores, o que, em tese, justifica a restrição parcial de acesso aos autos investigativos.
5.	A substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não ocorre de forma automática, sendo válida a segregação quando as circunstâncias excepcionais do caso demonstrarem a necessidade da medida.
IV. 	Dispositivo
6. 	Liminar que se indefere. 


1. 	Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de Janaína Santos Marques contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José/SC. 
 
2. 	Na origem, a reclamante foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3º, II, e 157, § 3º, II, c/c o art. 14, II, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. A defesa relata que a conduta atribuída à reclamante pelo órgão acusador restringe-se ao empréstimo do veículo utilizado nos fatos, tendo sido decretada a prisão preventiva, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência. Sustenta que a defesa teve acesso a apenas algumas partes do inquérito policial somente em 06.12.2024, o que violaria a Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. Argumenta que a prisão está fundamentada em documentos que a defesa não tem acesso e que não há diligência pendente de realização, considerando que a denúncia já foi oferecida. Acrescenta a impossibilidade de apresentar resposta à acusação sem acesso aos relatórios citados na decisão que decretou a prisão preventiva. Aponta insuficiência na fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, referindo que estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, em ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição e 315 do CPP. Refere que a reclamante é mãe de três crianças menores, que estariam abandonadas, pois o genitor também se encontra segregado. Ao final, requer o acesso integral aos elementos investigativos e o reconhecimento da nulidade das decisões que receberam a denúncia e decretaram a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a reabertura do prazo para apresentação de resposta à acusação, após o acesso integral aos autos.  
 
3. 	Recebidos os autos em plantão, em 26.12.2024 solicitei informações à autoridade reclamada (doc. 15). 
 
4. 	A defesa manifestou-se novamente, requerendo a apreciação do pedido em plantão judiciário. Anexou documentos médicos em nome de pessoa diversa da reclamante, aparentemente sem conexão com o pedido inicial (docs. 18 e 19).
 
5. 	É o relatório. Passo à análise do pedido de liminar.
  
6. 	A defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, requer o acesso integral aos elementos investigativos e o reconhecimento da nulidade das decisões que receberam a denúncia e decretaram a prisão preventiva.
 
7. 	Pois bem. As informações a serem prestadas pelo juízo reclamado possibilitarão uma melhor compreensão dos motivos pelos quais ainda não foi concedido o acesso integral aos autos da investigação. Da análise dos documentos que acompanham esta Reclamação, verifico que a reclamante foi denunciada, juntamente com Juscelino do Nascimento, pela suposta prática de roubo seguido de morte praticado contra duas vítimas (um crime consumado e outro na forma tentada). A denúncia descreve o fato praticado com o auxílio de, pelo menos, mais dois coautores ainda não identificados. Destaco (doc. 5, p. 8): 

“[...] A denunciada JANAÍNA SANTOS MARQUES, proprietária do veículo GM/Ônix, placas QWT3I61, emprestou o veículo ao denunciado JUSCELINO DO NASCIMENTO, seu companheiro, o qual foi utilizado para levar os criminosos (o denunciado JUSCELINO e, pelo menos, mais dois coautores ainda não identificados) até a residência das vítimas, situada na rua Antônio Jovita Duarte, Forquilhas, São José. 
Já no local, os coautores não identificados e transportados até a cena do crime pelo denunciado JUSCELINO DO NASCIMENTO, o qual dirigiu o veículo GM/Ônix, placas QWT3I61, fazendo uso de arma de fogo, qual seja, um revólver calibre 38, desferiram diversos disparos contra CYNARA SANTOS CORDEIRO, e, a seguir, após subtrair a arma que a vítima detinha, aproveitando das lesões iniciais, num segundo momento, atiraram contra ela novamente, o que, em todo o contexto, causou sua morte (Laudo cadavérico n. 2024.33.05096.24.002-22). A arma subtraída da vítima CYNARA era uma pistola, marca Taurus, calibre .9mm, modelo PT111G2C, número ABM284940. 
Não satisfeitos, os coautores não identificados, após também visualizarem a vítima RUDNEI JOÃO DE SOUZA, companheiro de CYNARA, que após ouvir dos disparos anteriormente efetuados foi até a parte externa da residência, desferiram contra ele mais dois disparos de arma de fogo. 
Em relação ao crime de tentativa de latrocínio em relação a RUDNEI JOÃO DE SOUZA só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, pois, embora o objetivo fosse esse, os projéteis não logram êxito em acertá-lo. [...]”

8. 	No pedido de prisão preventiva (doc. 5, p. 11), o membro do Ministério Público faz menção a mais de um crime praticado com a utilização do veículo da reclamante, descrevendo o seguinte modus operandi: “[...] os autores utilizam o veículo GM/Onix, cor prata, placas QWT3I61; após se escondem próximo a saída da garagem; esperam a vítima abrir o portão; abordam a vítima e ao final da ação fogem com o veículo GM/Onix, cor prata, placas QWT3I61 para a favela Frei Damião, em Palhoça- [...].”
 
9. 	A decisão que decretou a prisão preventiva faz menção à periculosidade concreta da conduta e reiteração criminosa (doc. 5, pp. 43-45):

[...] 
No que se refere ao periculum libertatis, a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do crime ora apurado - latrocínio consumado e latrocínio tentado. 
Isso porque, segundo consta nos autos, no dia 22 de outubro de 2024, por volta das 19h30min, o conduzido, objetivando subtrair pertences das vítimas CYNARA SANTOS CORDEIRO e RUDNEI JOÃO DE SOUZA, imbuído de animus furandi e necandi, acompanhado de outros agentes criminosos ainda não identificados, o acusado Juscelino, em posse do veículo de propriedade de sua companheira, a acusada Janaina, dirigiu-se até a residência deles, situada rua Antônio Jovita Duarte, Forquilhas, nesta cidade, ocasião em que empunhando arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima CYNARA, os quais foram a causa da sua morte. A vítima RUDNEI não foi atingida pelos disparos efetuados em sua direção. 
Verifica-se, portanto, dos indícios até então colhidos, que o delito ocorreu de forma violenta e com grave ameaça, sendo que o modus operandi (desferir diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas), reforça a periculosidade dos denunciados e a gravidade dos fatos narrados, assim como a necessidade da segregação cautelar deles para a garantia da ordem pública. 
Aliás, quanto ao envolvimento da acusada, verifica-se das diligências policiais o seu conhecimento sobre o delito apurado e, por consequência, a sua contribuição delituosa, já que emprestou o veículo utilizado na empreitada criminosa (111.1 e 111.2). O relatório final da autoridade policial evidencia toda a sanha criminosa dos envolvidos (138.1). 
[...]
Outrossim, conforme se extrai do relatório policial, o veículo utilizado no latrocínio também foi utilizado recentemente em outro roubo a residência nesta Comarca (1.1, fl. 24), evidenciando-se não só um possível reiteração criminosa de Juscelino, mas que Janaina também contribui para o cometimento dos delitos, na medida em que entregou a terceiros o veículo envolvido em práticas delituosas.
[...]
Por fim, verifica-se dos autos que os denunciados foram presos em flagrante, na BR-101, já no município de Balneário Camboriú após acompanhamento policial da Divisão de Investigação Criminal de São Jose onde, ao que tudo indica, tentavam empreender fuga para outro Estado, de modo que é muito provável a frustração da aplicação da lei na eventualidade de imposição da sanção caso os acusados sejam postos em liberdade. 
Por tais razões é que a medida extrema se faz necessária, pois a periculosidade dos agentes é evidente considerando o ato noticiado, seu modus operandi, sua possível reiteração delitiva e sua tentativa de fuga, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares. 
Evidente, portanto, que a segregação cautelar dos denunciados é necessária ao sucesso da investigação do grave fato criminoso relatado no procedimento em questão. [...].

10. 	A decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que indeferiu o pedido de liminar em habeas corpus, por sua vez, agrega as seguintes informações, relacionadas ao caso concreto (doc. 5, p. 90):

[...]
Em exame da ação penal n. 5032201-79.2024.8.24.0064, do inquérito policial n. 5027294- 61.2024.8.24.0064 (eventos 111 e 138) e do pedido de prisão temporária n. 5027607- 22.2024.8.24.0064, em fase sumária, a decisão encontra-se fundamentada e há elementos concretos e objetivos demonstrando a necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois foi demonstrada a gravidade dos crimes de latrocínio consumado e tentado, conforme depoimentos, interceptação de mensagens telefônicas, laudos e vídeos, tendo os acusados empreendido fuga até serem capturados. Forçoso reconhecer que a soltura da paciente poderia colocar em risco a ordem pública e, sobretudo, a aplicação da lei penal. 
No caso, a autoria ou participação da paciente nos crimes cometidos, a ser melhor examinada durante a instrução processual, ficou demonstrada pelas mensagens de aplicativo trocadas com Juscelino do Nascimento, assim resumidas nas provas dos eventos 111 e 138 do inquérito policial n. 5027294-61.2024.8.24.0064:
 
‘Na mensagem em questão, Juscelino diz para Janaína que estavam escoltando o veterinário e que já havia outros comparsas no terreno dele. Ou seja, trata-se de RUDNEI JOÃO DE SOUZA, marido da vítima CYNARA SANTOS CORDEIRO, pois sua profissão é médico veterinário. Ademais, o termo “escoltando” é atinente ao monitoramento do local do crime. 
E ainda, após o crime, JUSCELINO enviou posteriormente uma mensagem de áudio para Janaína, solicitando que ela ligasse para ele. Na sequência, o investigado ainda articulou com Janaína para ocultar o veículo utilizado no crime. 
Como se não bastasse, no dia seguinte ao crime, JUSCELINO mandou uma mensagem para Janaína, mencionando: “vai dar merda”, provavelmente devido à repercussão do crime na mídia. Por sua vez, acreditando na impunidade referente ao deslinde do caso, Janaína disse no diálogo que “o carro estava longe do local do crime, mas que deveriam ter trocado as placas do veículo”. [...] 
E ainda, por meio da análise do aparelho celular de Janaína, verificou-se um áudio enviado por JUSCELINO, o qual mencionava: 'teimosa, tem investigação, entendeu? Onde é que tu não entende? Que faculdade é essa que tu faz? Que tu fez? Porque, porra cara, tu é muito é inocente ou eu não sei se tu se faz. Entendeu? Porque meu deus do céu cara, meu deus do céu! Cara, o bagulho é sério velho! Não é brincadeira não, tu não matou um cachorro não velho!’.
 
Sendo esse o contexto, suficiente demonstrado que não há ilegalidade na decisão que decretou a preventiva da paciente, assim como não seria possível exame verticalizado e exauriente em habeas corpus.
[...]
Por fim, a existência de filhos menores não pode justificar a soltura da paciente, pois os crimes cometidos revelam-se de extrema e particular gravidade e os acusados restaram abordados no momento de fuga, assim como não se pode reconhecer a possibilidade de aplicação das medidas alternativas à prisão nessa fase inicial do processo penal. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.”

11. 	Nesse contexto, verifico que a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justificam a periculosidade no modus operandi da conduta, circunstância validamente reconhecida por esta Corte, conforme ilustram os seguintes precedentes:
 
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO CONSUMADO E DE LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 157, § 3º, II, E 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Adecretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. Precedentes: HC nº 218.869-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022; HC nº 206.273-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/6/2022. 2. In casu, o paciente teve a denúncia recebida e foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 3º, II, e, por três vezes, no artigo 157, § 3º, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido. (HC 225244 AgR, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03.04.2023)
 
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio tentado (157, § 3º, c/c artigo 14, inciso II, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Execução provisória da pena. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RHC 192979 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 08.08.2022)
 
12. 	Ainda, conforme é possível extrair da documentação juntada, há diligências em curso para a identificação de coautores, o que, em tese, justifica a restrição parcial de acesso aos autos da investigação, conforme precedentes desta Corte:
 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante nº 14 garante que a defesa tenha acesso a todo o teor dos elementos produzidos no curso da investigação, mas sempre de modo sucessivo à conclusão da diligência, e não simultaneamente à sua realização e antecipadamente à sua conclusão. 2. In casu, (i) o Reclamante sustenta que a autoridade Reclamada teria negado acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, advindos do cumprimento de cautelar de quebra de sigilo fiscal e bancária; (ii) o pleito defensivo foi indeferido pois a autoridade reclamada verificou “a existência de diligências policiais em curso, ainda não documentadas, que inviabiliza o deferimento da habilitação, por comprometer a eficiência, eficácia ou finalidade das diligências policiais”; (iii) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que ”os elementos extraídos dos autos não evidenciam desrespeito da autoridade reclamada ao referido enunciado sumular, pois, conforme pontou precisamente o magistrado singular, existem diligências policiais que ainda estão em curso e que não foram devidamente documentadas nem encartadas aos autos, circunstância que, por ora, inviabiliza seja franqueado à defesa o acesso pleiteado, sob pena de comprometimento e/ou frustração das investigações”. 3. Consectariamente, o ato reclamado encontra-se fundamentado na ausência de conclusão da diligência investigatória e, portanto, não negou, de modo definitivo, à defesa, o direito de acesso aos autos de investigação, razão pela qual resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.
(Rcl 71368 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 12.11.2024) 
 
13. 	Por fim, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar não se dá de forma automática, sendo válida a segregação quando as circunstâncias excepcionais do caso demonstrarem a necessidade da medida constritiva. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC nº 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 2. In casu, a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidas “308 (trezentos e oito) pedras [de crack], e 1g (um grama) de maconha”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. Aimpugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno desprovido.
(HC 234521 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04.12.2023)
  
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. Os contornos do caso, especialmente o envolvimento da recorrente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Comando Vermelho, somados aos fatos de ser apontada como uma das lideranças da organização, de ter sido presa em flagrante, em outra oportunidade, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua própria residência e a falta de demonstração da imprescindibilidade dela aos cuidados da criança, desautorizam a concessão da prisão domiciliar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC 245958 AgR, Relator(a): Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.11.2024)
 
14. 	Em conclusão, analisando os autos em plantão e com base na documentação que acompanha a inicial, verifico que: a) as decisões que decretaram a prisão preventiva e denegaram o habeas corpus estão fundamentadas na periculosidade concreta das condutas praticadas; b) há indicativos de reiteração delitiva; c) as investigações ainda estão em curso para apurar a participação de coautores. 
 
15.	Assim, indefiro o pedido de liminar. 
 
Aguardem-se as informações da autoridade reclamada.
 
Intimem-se. 
 
Publique-se.
Brasília, 31 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente